Tribunal: STF
Processo: ARE 1350732
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, § 1º, e 216, IV e V, e § 1º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “[...]



    Veja-se, assim, que tanto a pretensão inclusão da Praça Dom Feliciano no rol do inventário do Patrimônio Cultural de Bens imóveis do Município de Porto Alegre, quanto a de promoção da restauração completa da praça, esbarram, na hipótese em comento, na mesma premissa, qual seja a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa no sentido de avaliar a relevância histórica e estabelecer as prioridades orçamentárias do ente público municipal. 



    Com efeito, a pretensão recursal do autor - adoção de providências imediatas para evitar danos às pessoas e acentuar a degradação do patrimônio cultural — não constitui medida excepcional a legitimar a intervenção judicial, ao menos da forma como pretendida, visto que não há como considerar como garantia ao mínimo necessário ao exercício dos direitos fundamentais, conforme bem abordado pela sentença recorrida” (edoc. 07, fl. 124).



    Verifico que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da inexistência de situação excepcional que autorize a atuação do Poder Judiciário, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Proteção do patrimônio histórico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1238012 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.3.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora